Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-80.2019.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002229-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Violação de domicílio, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZINHO ACELINO OLEGARIO - CPF: 513.347.981-68 (APELANTE), DALIANE MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), ROSA GUIA DA SILVA - CPF: 907.862.621-68 (VÍTIMA), JOANA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL (ART. 150, § 1º E ART. 129, § 7º, AMBOS DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS EM JUÍZO – LAUDOS PERICIAIS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de violação de domicílio e lesão corporal é justificada quando as declarações das vítimas são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas, como os laudos juntados nos autos. Essas evidências são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZINHO ACELINO OLEGÁRIO
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da ação penal n. 0007003-27.2017.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de:

- 06 (seis) meses de detenção, pelo delito de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP);

- 04 (quatro) meses de detenção (art. 129,
caput
, e art. 129, §7º, do CP);

- Aplicado o concurso material de crimes (art. 69, do CP), resultando na pena de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Por fim, o apelante foi absolvido da infração do art. 307, do Código Penal, por não constituir o fato infração penal, bem como reconhecida a prescrição em abstrato da contravenção penal tipificada no art. 21, da LCP, tendo neste aspecto sido julgado extinta a punibilidade do apelante (Id. 207042237).

O MP opôs embargos de declaração, alegando omissão na r. sentença, o qual foi conhecido e acolhido em parte, tendo o magistrado de origem retificado a decisão prolatada, resultando na pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime aberto para cumprimento (Id. 207042239).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP (Id. 207042249).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 207042251).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa de LUIZINHO ACELINO OLEGARIO, mantendo incólume a decisão hostilizada (Id. 212632159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu e pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna exclusivamente pela sua absolvição, sob o argumento de que
“denota-se por meio do conjunto probatório que as únicas provas desfavoráveis ao acusado são os depoimentos prestados pelas vítimas, entretanto, estas mostram-se insuficientes para manter a condenação do apelante, notadamente diante do fato de existir entre os filhos da vítima e o apelante certa animosidade”
.

Consta dos autos que no dia 11/02/2017, às 05h00, durante a noite, o apelante ingressou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, nas dependências da residência da vítima Rosa Guia da Silva, nos moldes expressos no Laudo Pericial de n. 2.05.2019.001647-01, acostado nos autos.

Nas mesmas condições de tempo e lugar mencionados acima, o apelante ofendeu a integridade física das vítimas Joana Maria da Silva e Rosa Guia da Silva, com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, causando-lhes as lesões corporais descritas, respectivamente, nos laudos periciais de n. 1.1.02.2019.003131-01 e 1.1.02.2019.003129-01, juntados nos autos.

Por fim, consta, ainda, que o apelante praticou vias de fato em face da vítima Daliane Marques da Silva.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“(...) Segundo consta dos autos, LUIZ ACELINO ALEGARIO, de modo clandestino, arrombou a porta de entrada do referido recinto particular e danificou a porta que dá acesso ao quarto, tendo ingressado no cômodo, surpreendendo a vítima Rosa Guia da Silva, a qual possuía 74 anos de idade â época dos fatos e se encontrava dormindo no momento da invasão.

Infere-se que, após Rosa Guia da Silva ter notado e reagido â sua presença no recinto, o denunciado LUIZ ACELINO ALEGARIO passou a agredi-la, por intermédio de socos e puxões de cabelos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de n° 1.1.02.2019.003129-01, juntado aos autos.

Ato contínuo, tendo ouvido gritos por socorro de sua mãe, a vítima Joana Maria da Silva interveio para que as agressões fossem cessadas, momento em que o denunciado passou a lhe agredir, por intermédio de socos e puxões de cabelo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de n° 1.1.02.2019.003131-01, acostado aos autos.

No desdobramento dos fatos, a vítima Daliane Marques da Silva, filha de Joana Maria da Silva, depois de ouvir os gritos de sua m2e e sua avó, pegou sua irmã, de apenas um ano de idade, no colo e dirigiu-se ao encontro de sua mãe, momento em que LUIZ ACELINO ALEGARIO Ihe agrediu com puxões de cabelo.

Consta que LUIZ ACELINO ALEGARIO foi impedido de prosseguir com as agressões porquanto foi contido por vizinhos das vítimas, que as socorreram após terem ouvido os seus pedidos por socorro.

Assim sendo, com a chegada dos policiais militares, o denunciado foi preso em flagrante delito e, encaminhado à Delegacia de Polícia” (Id. 212632159).

Em razão da situação fática apontada
LUIZINHO ACELINO OLEGARIO
foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 150, § 1º, no artigo 129,
caput
e no artigo 129, § 7º, c/c, art.121, § 4º, todos do Código Penal, bem como no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Ao término da regular instrução criminal, o magistrado de origem absolveu o apelante pela infração do art. 307, do Código Penal, por não constituir o fato infração penal, com suporte no art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como reconheceu a prescrição em abstrato da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais), julgando extinta sua punibilidade e, como dito anteriormente, condenou-o pela prática dos crimes de invasão de domicílio (art. 150, parágrafo 1º, do CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
c/c parágrafo 7º) à pena
de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Do pleito absolutório:

Verifico da leitura das peças que embora a defesa argumente que
“denota-se por meio do conjunto probatório que as únicas provas desfavoráveis ao acusado são os depoimentos prestados pelas vítimas, entretanto, estas mostram-se insuficientes para manter a condenação do apelante, notadamente diante do fato de existir entre os filhos da vítima e o apelante certa animosidade”
, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, entendo que este pleito
não merece provimento
.

A
materialidade
dos crimes praticados restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 207040868 – p. 20); boletim de ocorrência (Id. 207040868 – p. 21-23); relatório (Id. 207040868 – p. 55-56); laudo pericial da invasão n. 2.05.209.001647-01 (Id. 207040869 – p. 61-73); laudo pericial das lesões corporais de Rosa Guia da Silva (Id. 207040869 – p. 74-78); laudo pericial das lesões corporais de Joana Maria da Silva (Id. 207040869 – p. 79-84), laudo pericial das lesões corporais de Daliane Marques da Silva (Id. 207040869 – p. 85-88), além das provas testemunhais e as próprias palavras das vítimas, colhidas tanto em sede policial como em juízo.

A
autoria
também se encontra incontestável nos autos.

No caso em análise, a vítima ROSA GUIA DA SILVA, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que estava em sua residência, dormindo e acordou com gritos dentro de seu quarto, quando se assustou e se deparou com um homem que começou a lhe agredir. A vítima afirmou que começou a gritar por socorro e sua filha Joana veio, mas o homem se escondeu no banheiro. A filha da vítima, Joana, chamou a polícia e todos foram conduzidos para a delegacia.

Sob o crivo do contraditório a vítima
ROSA GUIA DA SILVA
ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado:

“(...)
MP:
A respeito de um fato que aconteceu no dia 11/02/2017, por volta das 5 da manhã. Envolvendo o acusado Luisinho Acelino Alegário. E a senhora, a pessoa, a sua filha, a Joana e sua neta, Daliane, como vítimas, o que a senhora lembra desse fato?
ROSA:
Lembro de tudo.
MP:
Então, pode contar, pode contar tudo que a senhora lembra?
ROSA:
Estava no banheiro (...) quando eu assustei tava no banheiro. Levei aquele susto doído demais!
MP:
A senhora estava dormindo esse horário ou já tinha acordado?
ROSA:
Vi uma boina, e eu dei um grito.
MP:
Tá a senhora se assustou com ele o, mas como é que ele entrou no quarto da senhora?
ROSA:
É, levantei até tremendo. Ele chegou levou a porta de tudo.
MP:
E o que ele fez quando ele entrou no quarto, e a senhora se assustou? O que ele fez na sequência? O que ele fez quando ele viu a senhora?
ROSA:
Ele até não fez nada, ele só me beliscou meu cabelo puxou, puxou. Aí eu gritei minha filha para vim me acudir, me dar socorro. Ela falou, corre, mamãe, a perna mole pra colchão me ralou meu joelho aqui, tudo aqui para minha Costa, fiquei tudo cheia de sangue, e eu falei assim, tremendo , vai lá ver.
MP
: Certo, acabou arranhando as costas é isso? E, como é que ele parou de de atacar a senhora? Que que aconteceu pra ele parar?
ROSA:
O que ele fez?! Tiraram ele para fora. Mas eu estava morrendo de medo, ficou até assustado de entrar dentro da casa, deixou carteira, deixou não sei que mais , chinelo.
MP
: Quando ele entrou era de madrugada, estava escuro ainda?
ROSA:
Era umas 3 horas da noite, que ele entrou lá.
MP:
A senhora já tinha visto esse indivíduo, a senhora conhecia ele?
ROSA:
Nunca na minha vida eu tinha visto.
MP:
Ok, sem mais perguntas Excelência”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela vítima
JOANA MARIA DA SILVA
, conforme se verifica:

“(...)
MP:
Que que aconteceu no dia 11/02/2017, envolvendo o seu Luizinho Acelino Alegario?
JOANA:
Aconteceu que ele entrou lá na casa da minha mãe, né?! No dia, aí ele ainda foi, bateu em nós, né?!
MP:
Tá, mas como que ele entrou, era de noite, era de dia?
JOANA
: Era 3:00 horas da manhã.
MP
: E por que que ele entrou lá?
JOANA
: Até hoje não entendi. Porque eu não conheço. Nunca vi ele, né? Não sei.
MP
: É, então vamos entender, vamos narrar o que aconteceu, era 3:00 da manhã. Você estava nessa casa, era na rua pirineu. É isso? Quem que estava nessa casa nessa hora?
JOANA
: Na minha casa estava eu a Daliane e a minha pequenininha né, a bebé que eu tenho e a minha mãe. Só que eu moro no cômodo do lado da casa onde ele entrou, foi na casa da minha mãe, no quarto dela.
MP
: Mas assim, é uma casa separada da sua, é vizinha?
JOANA
: É uma casa só, mas com porta diferente.
MP
: Há portas diferentes, então é uma porta única que vai para a rua e aí tem a porta do seu quarto e aporta do quarto da sua mãe.
JOANA
: Isso.
MP
: A 3 horas da manhã, esta porta que dá acesso para a rua estava fechada?
JOANA
: Estava fechada.
MP
: E como que ele entrou?
JOANA
: Ele empurrou, né? Que ela (porta) não era totalmente trancada. Ela tinha 2 trincos só do lado de dentro.
MP
: Era uma barra de ferro?
JOANA
: É, era uma barra de ferro, mas era daquelas fraca.
MP
: Tá, aí ele entrou nesse corredor. Pelo que eu entendi, aí ele foi a porta da sua mãe?
JOANA
: Isso, aí ele entrou, né? Com força, com tudo. Aí eu vi ela gritando. Eu fui até ela, né?
MP
: E na porta da sua mãe ele arrombou também?
JOANA
: Ele arrombou na porta da casa da minha mãe, não no meu, aí eu fui defender.
MP:
E quando você chegou, como é que estava a situação, o que que ele estava fazendo com a sua mãe?
JOANA
: Aí no momento ela correu, né, Para fora. Aí ele foi lá no banheiro, mas ele alcançou ela ainda, né? Aí começou a puxar o cabelo dela, que ela caiu tudo.
MP
: E você fez o quê?
JOANA
: Ah, eu comecei a bater nele também, porque ele ainda pegou no cabelo da minha filha, né? Aí xingava. Aí eu disse vários nomes horríveis, porque eu nunca vi ele na vida.
MP
: Ele bateu na senhora também?
JOANA
: Bateu, puxou no cabelo, né? Só que eu dava murro nele. Só que, né? Mulher nunca aguenta com homem.
MP
: Mas ela chegou a empurrar a senhora, chegou a derrubar a senhora no chão?
JOANA
: Ele empurrou.
MP
: Ele tinha batido na sua mãe. A senhora interveio aí, como é que isso parou?
JOANA
: Parou que eu comecei a gritar os vizinhos, né? Aí o pessoal viu, veio me ajudar.
MP
: E aí? Mas ele fugiu, ele foi detido?
JOANA
: Os menino segurou ele até a polícia chegar, ele não conseguiu fugir.
MP
: Dessa luta, dessa circunstância toda que aconteceu de ele entrar na casa, qual lesão que a sua mãe ficou de machucado, dessa investida dele, a senhora se lembra?
JOANA
: Lesão era só arranhou mesmo o joelho, né? Eu comecei a lutar. Os guri veio, aí já seguraram ele. Já não bateu mais? (...)
MP
: E você?
JOANA
: Eu, no dia só uma dor no nariz que eu fiquei horrível e o meu cabelo que ele puxou, só.
MP
: Sua filha, ele também chegou a puxar o cabelo, né?
JOANA
: Sim, eu lutei com ele.
MP
: E quando ele foi detido pelos vizinhos ele aparentava estar embriagado, é? Ter consumido alguma droga?
JOANA
: Pela aparência, sim. (...)” (
sic
do Id. 212632159).

A testemunha
ADELMO ANTÔNIO DO PRADO
– Policial Militar, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que não se lembrava dos acontecimentos e, desta forma, não poderia esclarecer maiores informações a respeito do caso. Contudo, quando prestou depoimento perante à autoridade policial, logo após atender à ocorrência, afirmou que foram acionados para verificar ocorrência de tentativa de estupro e, ao chegar ao local, os policiais se depararam com o suspeito já detido por populares e com algumas escoriações, tendo os populares alegado que o homem havia tentado estuprar e agredido uma senhora idosa. De acordo com as declarações das vítimas, elas não conheciam o homem e que ele teria entrado na residência arrombando a porta, vindo a tentar estuprar a Sra. Rosa, porém ela reagiu gritando e se debatendo, momento em que tentou fugir correndo, mas caiu no solo e foi agredida pelo acusado com socos e puxões de cabelo. A testemunha ressaltou que a filha da vítima Rosa, Sra. Joana, e a filha dela, Daniane, tentaram intervir e socorrer a Sra. Rosa, mas também foram agredidas pelo acusado. Por fim, destacou que os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e intervieram, detendo o suspeito até a chegada da polícia.

Por sua vez, o apelante
LUIZINHO ACELINO OLEGARIO
, em seu interrogatório, alega que nem sequer entrou na residência das vítimas. No entanto, sua declaração não condiz com os outros depoimentos obtidos e entra em conflito com o que foi constatado no Laudo Pericial do local do crime (Id. 207040869 – p. 61-73), que indica, dentre outras coisas, danos na entrada para o quarto da casa e a presença de um chinelo e documentos do acusado dentro da residência (Id. 207042232).

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão do apelante, enquanto, por outro lado, a palavra das vítimas é coerente e digna de credibilidade, na medida em que corroboradas pelas circunstâncias fáticas do delito e da prisão, devendo
ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que as ofendidas tinham algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Corroborando as declarações juntadas aos autos, tem-se o laudo pericial n. 2.05.2019.001647-01 (Id.
207040869 – p. 61-73)
, o qual constatou, baseando-se nos vestígios materiais encontrados no local, que a porta metálica que dá acesso ao quarto do imóvel sofreu danificação, bem como os laudos periciais n. 1.1.02.2019.003129-01 e n. 1.1.02.2019.003131-01.

Ademais, os laudos de corpo de delito das vítimas (Id.
207040869 – p. 74-84
) demostram com clareza as agressões sofridas por elas. A vítima Rosa Guia da Silva apresentou escoriações em ambos os joelhos, e de caráter contuso compatíveis com o histórico relatado, ao passo que Joana Maria da Silva teve escoriações no dorso da mão direita, joelho direito e terço superior da perna esquerda, existindo nexo entre as lesões e o relato da mulher, bem como vestígios de lesão corporal em caráter contuso.

Assim, em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, salientando que no caso está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos, o apelante invadiu a residência das vítimas e praticou agressões físicas contra elas, conforme demonstrado pelas declarações e laudos constantes nos autos.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos
, a comprovar a agressão sofrida. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal” (
grifos meus
) (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo apelante contra as vítimas, restando imperiosa, portanto, a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUIZINHO ACELINO OLEGARIO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024